Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0714070-38.2025.8.07.0000 REQUERENTE: KARINE LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por KARINE LIMA DA SILVA, por meio da qual requer reanálise de sua situação criminal com a possível concessão de indulto natalino, perdão ou benefício por ser primária. Pelo despacho de id 70824328, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 71062873. No expediente, a Defensoria informou que não encontrou processo de execução penal em nome da peticionante tramitando no Distrito Federal. Sugeriu, ao final, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do São Paulo para o regular processamento do feito e a fim de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol da reeducanda. Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator